Tribunal: TJDFT
Processo: 0743103-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743103-10.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 64951327, págs. 38-39) que rejeitou sua exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que, em caso de inadimplemento, o contrato prevê o vencimento antecipado do débito, além de julgar não configurado o alegado excesso de execução. Alega que incorreu em inadimplemento quanto a 10 parcelas, que somam R$ 53.158,90, enquanto o credor, com base no vencimento antecipado da dívida, pleiteia o pagamento de R$ 203.377,18, o que evidencia excesso de execução de R$ 150.218,28. Afirma que a previsão contratual do vencimento antecipado enseja desvantagem exagerada em prejuízo ao consumidor, a impor a declaração de nulidade da respectiva cláusula. Pede a suspensão da tramitação do feito principal até o julgamento deste agravo pela Turma. 2. Não há pedido de declaração de nulidade da cláusula referente ao vencimento antecipado na exceção de pré-executividade (id 174733560, autos principais). Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria, no caso, nulidade da cláusula referente ao vencimento antecipado, não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Logo, não conheço do pedido. No mais, não vislumbro o fumus boni juris. O ajuste prevê o vencimento antecipado (Cláusula décima sétima, itens I, IV, V e VI (id 170405236, p. 05). Ademais, em princípio, os cálculos (ids. 170405239 e 170405244) estão em consonância com a Cédula de Crédito Bancário (id 170405236), não havendo cogitar de excesso de execução. Posto isso, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator